Tribunal: TJSP
Processo: 2000073-06.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000073-06.2021.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante ALAN
EDUARDO CONCEIÇÃO DE ALENCAR e Paciente MACIEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinto o processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000073-06.2021.8.26.0000 -Voto no
2
16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
HABEAS CORPUS n. 2000073-06.2021.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Impetrante: ALAN EDUARDO CONCEIÇÃO DE ALENCAR
Paciente: MACIEL DA SILVA
Voto: 19894
HABEAS CORPUS. Configurada a hipótese de identidade
de partes e de causa de pedir, o que impede a apreciação do
mérito neste feito. Extinção do processo sem julgamento do
mérito.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Dr. Alan Eduardo Conceição de Alencar, advogado, em favor de
MACIEL DA SILVA, sob a alegação de ilegal constrangimento por
parte do D. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campinas,
que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da prática
do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
do Código Penal.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de
que estão ausentes os seus requisitos e fundamentos autorizadores
(fls. 01/05).
O d. Juízo de Plantão do Tribunal de Justiça
de São Paulo indeferiu a liminar, em suma, por considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000073-06.2021.8.26.0000 -Voto no
3
presentes os fundamentos e requisitos autorizadores da medida
acautelatória preventiva (fls. 39/43).
É, em síntese, o relatório.
Não conheço do presente habeas corpus.
Constata-se que foi ajuizado, em favor do
paciente,
o
habeas
corpus
n.
2304493-15.2020.8.26.0000,
impetrado pelo mesmo advogado, versando sobre os mesmos
fatos. A propósito, este relator já recebeu e está analisando o
referido writ em caráter liminar.
Os
pleitos
deduzidos
nas
duas
ações
mandamentais estão consubstanciados no mesmo argumento, qual
seja, a necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente,
sob o argumento de que ausentes seus fundamentos e requisitos
autorizadores, bem como a possibilidade de aplicação das demais
medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal.
Desta forma, restou configurada a hipótese
de identidade de partes e de causa de pedir, o que impede a
apreciação do mérito neste feito.
Posto isso, pelo meu voto, declaro extinto o
processo sem julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator